Tribunal: TJMT
Processo: 1021885-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021885-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA PEREIRA RAD - CPF: 006.093.861-74 (TERCEIRO INTERESSADO), D. R. J. (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (IMPETRANTE), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (PACIENTE), 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (COATOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – PRISÃO CIVIL DECRETADA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INADIMPLEMENTO EVIDENCIADO – DECRETO DE PRISÃO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 309 DO STJ – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

-

NARRATIVA DE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL – DESCABIMENTO – §1o DO ART. 14-A DA LEI 11.340/2006 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM REGIME DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – DESCABIMENTO

– ATO NORMATIVO 0007574-69.2021.2.00.0000 – RETOMADA DA PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR – ORDEM DENEGADA.

A impetração do
writ
se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

Não se verifica ilegalidade nem abuso de poder na decretação de prisão civil do paciente se este, devidamente intimado para quitação do débito alimentar, não procede ao pagamento integral, encontrando-se a ordem de segregação, neste caso, em harmonia com o que dispõe a Súmula 309 do STJ.

Diante da recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019 por meio da inclusão do artigo 14-A, foi excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens (§1o).

Assim, se a prisão civil foi decretada no Cumprimento de Sentença de
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Pensão Alimentícia, Guarda e Regulamentação de Visita
, não há falar-se em incompetência do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Diante do arrefecimento da pandemia, do avanço da vacinação e da prioridade da subsistência alimentar, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nova recomendação (Ato Normativo 0007574-69.2021.2.00.0000), na qual sugere aos magistrados e Tribunais de Justiça a análise do caso concreto no contexto epidemiológico local, sendo possível a retomada da prisão do devedor de alimentos.

Assim, à vista desta nova recomendação, há de ser mantido o decreto de prisão civil do paciente com recolhimento ao sistema penitenciário se, a despeito da elevação dos casos nos últimos dias, o cenário se apresenta estável e controlado, sobretudo por conta da vacinação da maior parte da população e menor gravidade dos casos apresentados. Na hipótese, deve ser assegurado o efetivo cumprimento da obrigação alimentar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA
em favor de
PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI,
em razão do mandando de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista o inadimplemento da pensão alimentícia devido à sua ex-companheira PATRÍCIA PEREIRA RAD e ao seu filho menor D.R.J.

Em síntese, sustenta que a decretação de prisão e recolhimento do paciente a um estabelecimento prisional no atual cenário de pandemia se mostra desarrazoado e desproporcional, devendo ser suspensa a ordem de prisão até que o Estado possua condições dignas de recolhimento dos presos por dívidas civis, ou quando cessar a pandemia.

De forma subsidiária, pugna para que seja autorizada medida coercitiva diversa, a exemplo da prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico.

Alega a incompetência do juízo para decretar a prisão, tendo em vista que a alimentanda se utiliza de um contexto de violência patrimonial para amparar suas pretensões, sendo esta a causa de pedir que justificou o pleito de alimentos provisórios na Ação de Dissolução de União Estável no 1051301-62.2020.8.11.0041.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da ordem.

A medida liminar foi indeferida (ID 112207955).

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 130308155).

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá decretou a prisão civil do paciente em razão do inadimplemento dos alimentos provisórios ao seu filho menor (7 anos de idade), fixados em 05 (cinco) salários-mínimos, e dos alimentos transitórios à sua ex-companheira, arbitrados em 02 (dois) salários-mínimos.

Pois bem.

O presente
writ
tem como objetivo a revogação da prisão civil do paciente, a postergação do seu cumprimento para momento posterior à pandemia ou quando cessar o estado de lotação do sistema penitenciário, ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar.

É cediço que a impetração de
Habeas Corpus
se justifica quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da CF/88.

Em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido:

“
[...] o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

No caso, verifica-se que o decreto de prisão foi em proferido nos autos do
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
no 1004507-46.2021.8.11.0041 proposto por D. R. J., devidamente representado por sua genitora PATRICIA PEREIRA RAD, em desfavor do paciente visando o adimplemento da verba alimentar em atraso, referente ao mês de fevereiro de 2021, bem como as parcelas que se venceram no curso do processo, pelo rito da prisão civil.

Devidamente citado, o paciente efetuou o pagamento do débito alimentar apenas de forma parcial.

Insta salientar que a prisão do paciente fora decretada inicialmente em abril/2021 e renovada a decisão em agosto/2021, inexistindo dos autos, até a presente data, qualquer prova ou notícia de que o débito alimentar tenha sido integralmente quitado.

Aliás, já decorreu tempo suficiente para o alimentante regularizar a situação, de modo que, se não o fez, deve arcar com as conseqüências do descumprimento da determinação judicial.

No caso, à vista do disposto no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, a decisão que decretou a prisão civil do paciente não se mostra ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.

Nesse contexto, importante ressaltar que os supostos problemas financeiros e a falta de condições de arcar com a pensão arbitrada, não o desobrigam do pagamento integral nem excluem a existência do débito.

Tais questões devem ser discutidas na via ordinária própria, limitando-se o
Habeas Corpus
à análise apenas da questão atinente à legalidade ou ilegalidade do decreto de prisão civil.

Desta forma, constata-se que não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, mas sim o devido cumprimento da legislação aplicável à hipótese dos autos, haja vista que a prisão civil do paciente se encontrar em harmonia com o que dispõe a Súmula 309 do STJ.

De igual forma, não há falar-se em incompetência do juízo para decretar a prisão, em razão de a alimentanda supostamente ter se utilizado de um contexto de violência patrimonial para amparar suas pretensões dispostas na Ação de Dissolução de União Estável no 1051301-62.2020.8.11.0041.

Isto porque, a recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019, por meio do da inclusão do artigo 14-A, excluiu da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens. Vejamos:

"
Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a
pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver
."

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

"
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.

Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual
." (TJMT - N.U 1004841-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

"
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”. (TJMT - N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Portanto, em sendo a prisão civil decretada no Cumprimento de Sentença de
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Pensão Alimentícia, Guarda e Regulamentação de Visita
, não há falar-se em incompetência do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Por fim, também não prospera o pedido subsidiário do impetrante, concernente à prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo Covid-19.

Isto porque, diante do arrefecimento da pandemia, do avanço da vacinação e da prioridade da subsistência alimentar, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nova recomendação (Ato Normativo 0007574-69.2021.2.00.0000), na qual sugere aos magistrados e Tribunais de Justiça a análise do caso concreto no contexto epidemiológico local, sendo possível a retomada da prisão do devedor de alimentos.

Assim, à vista da referida recomendação, do atual cenário pandêmico que, a despeito da elevação dos casos nos últimos dias, ainda se apresenta estável e controlado, sobretudo por conta da vacinação da maior parte da população e menor gravidade dos casos apresentados, há de ser mantido o decreto de prisão civil do paciente com recolhimento ao sistema penitenciário, a fim de assegurar o efetivo cumprimento da obrigação alimentar.

Ademais, eventual superlotação do sistema penitenciário não constitui, por si só, motivo para impedir a prisão civil por débito alimentar, sobretudo porque deve prevalecer o interesse do menor.

Ante o exposto,
denego a ordem
de habeas corpus pleiteada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022